Tribunal: STJ
Processo: 4795316-54.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2218037 - MG(2025/0210338-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CARLOS MAGNO DE FREITAS
AGRAVANTE
: LOG
DISTRIBUIDORA
DE
COSMETICOS
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE MATTOS FELICIO - MG074441
TIAGO ABREU GONTIJO - MG096242
DAVID MARTINS DE SOUZA - MG110500
MARCELA MARTINS DA COSTA LOPES - MG121615
ANNA CAROLINA FORTES DA SILVA REIS - MG131941
KAREN PRESOTI MONTEIRO DE CASTRO - MG192373
GUILHERME VINICIUS MAGALHAES - MG143323
LIVIA ALVES SANTOS - MG230867
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: CARLOS FREDERICO BITTENCOURT RODRIGUES PEREIRA
- MG058988
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEVEDOR LOCALIZADO E
PENHORA REALIZADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO AJUIZADOS, COM TRÂNSITO
EM JULGADO PENDENTE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. FACULDADE DA
PARTE EXEQUENTE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
568/STJ.
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial.
Apelo especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, que, ao negar provimento ao agravo de instrumento, manteve decisão que, em
processo de execução fiscal, havia rejeitado a exceção de pré-executividade, na qual
houve arguição de prescrição intercorrente.
2. Sobre a prescrição intercorrente, a Primeira Seção desta Corte, ao julgar o
, sob o procedimento dos recursos repetitivos, fixou tese jurídica
REsp 1.340.553/RS
no sentido de que "o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo
prazo prescricional previsto no
§§ 1o e 2o da
- LEF tem início
art. 40,
Lei 6.830/80
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização
do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido". A efetiva
Documento eletrônico VDA56338716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:03
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: d9a9bd5c-477c-4bd8-80c3-e4ea096b7c01

constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper
o curso da prescrição intercorrente. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da
soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo), deverão ser processados,
ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital)
os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados
os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
3. A jurisprudência desta Corte orienta-se, ainda, no sentido de que, pendente recurso
destituído de efeito suspensivo de sentença que julgou os embargos do devedor
improcedentes, o exequente poderá optar entre promover a execução, sujeitando-se à
responsabilização por perdas e danos caso provido o apelo do executado, ou aguardar
o resultado do julgamento. Trata-se de faculdade do credor, de modo que não se pode
impor à parte, sob pena de prescrição intercorrente, que arque com os riscos e
promova a execução sem aguardar o pronunciamento definitivo do Tribunal.
Precedentes.
4. No caso concreto – ao concluir que "o prosseguimento do feito executório é mera
faculdade do exequente enquanto pendente o trânsito em julgado dos embargos
opostos pelos executados, ora agravantes, à execução" –, o Tribunal de origem não
violou os arts. 156, V, e 174 do CTN; e 40 da
. Ao contrário, decidiu a
Lei 6.830/1980
causa em consonância com a jurisprudência dominante do STJ. Portanto, correto o
desprovimento do recurso especial, em razão da orientação contida na Súmula 568/STJ
.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:03
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: d9a9bd5c-477c-4bd8-80c3-e4ea096b7c01

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2218037 - MG(2025/0210338-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CARLOS MAGNO DE FREITAS
AGRAVANTE
: LOG
DISTRIBUIDORA
DE
COSMETICOS
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE MATTOS FELICIO - MG074441
TIAGO ABREU GONTIJO - MG096242
DAVID MARTINS DE SOUZA - MG110500
MARCELA MARTINS DA COSTA LOPES - MG121615
ANNA CAROLINA FORTES DA SILVA REIS - MG131941
KAREN PRESOTI MONTEIRO DE CASTRO - MG192373
GUILHERME VINICIUS MAGALHAES - MG143323
LIVIA ALVES SANTOS - MG230867
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: CARLOS FREDERICO BITTENCOURT RODRIGUES PEREIRA
- MG058988
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEVEDOR LOCALIZADO E
PENHORA REALIZADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO AJUIZADOS, COM TRÂNSITO
EM JULGADO PENDENTE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. FACULDADE DA
PARTE EXEQUENTE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
568/STJ.
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial.
Apelo especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, que, ao negar provimento ao agravo de instrumento, manteve decisão que, em
processo de execução fiscal, havia rejeitado a exceção de pré-executividade, na qual
houve arguição de prescrição intercorrente.
2. Sobre a prescrição intercorrente, a Primeira Seção desta Corte, ao julgar o
sob o procedimento dos recursos repetitivos, fixou tese jurídica
REsp 1.340.553/RS,
no sentido de que "o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo
prazo prescricional previsto no
§§ 1o e 2o da
- LEF tem início
art. 40,
Lei 6.830/80
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização
do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido". A efetiva
Documento eletrônico VDA55284097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:39
Código de Controle do Documento: 776c458e-c131-42d0-8f29-ace79286f31f

constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper
o curso da prescrição intercorrente. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da
soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo), deverão ser processados,
ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital)
os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados
os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
3. A jurisprudência desta Corte orienta-se, ainda, no sentido de que, pendente recurso
destituído de efeito suspensivo de sentença que julgou os embargos do devedor
improcedentes, o exequente poderá optar entre promover a execução, sujeitando-se à
responsabilização por perdas e danos caso provido o apelo do executado, ou aguardar
o resultado do julgamento. Trata-se de faculdade do credor, de modo que não se pode
impor à parte, sob pena de prescrição intercorrente, que arque com os riscos e
promova a execução sem aguardar o pronunciamento definitivo do Tribunal.
Precedentes.
4. No caso concreto – ao concluir que "o prosseguimento do feito executório é mera
faculdade do exequente enquanto pendente o trânsito em julgado dos embargos
opostos pelos executados, ora agravantes, à execução" –, o Tribunal de origem não
violou os arts. 156, V, e 174 do CTN; e 40 da
Ao contrário, decidiu a
Lei 6.830/1980.
causa em consonância com a jurisprudência dominante do STJ. Portanto, correto o
desprovimento do recurso especial, em razão da orientação contida na
Súmula 568/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto por
LOG DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA.
MICROEMPRESA e OUTRO co
—
que negou provimento ao recurso especial.
ntra a decisão
No agravo interno, os agravantes sustentam que a principal premissa
utilizada pela decisão agravada para afastar a prescrição intercorrente – a de que seria
"mera faculdade do exequente" prosseguir com a execução fiscal enquanto houver
embargos à execução sem efeito suspensivo – representa uma nítida afronta à
sistemática da prescrição intercorrente e ao comando basilar estabelecido no Tema
repetitivo
(
.
566/STJ REsp 1.340.553/RS)
Prosseguem dizendo que o precedente invocado na decisão agravada (
não se amolda com perfeição ao caso, pois a discussão sobre a
REsp 1.549.811/BA)
Documento eletrônico VDA55284097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:39
Código de Controle do Documento: 776c458e-c131-42d0-8f29-ace79286f31f

"faculdade" do credor não pode sobrepor-se à regra fundamental de que, ausente
causa legal de suspensão, o prazo prescricional corre.
Por fim, pugnam pela reconsideração da decisão agravada ou pela
submissão da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo não conhecimento do agravo interno,
ou então, pelo seu improvimento.
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Com efeito, o recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, que, ao negar provimento ao agravo de
instrumento, manteve a decisão que, em processo de execução fiscal, havia rejeitado a
exceção de pré-executividade, na qual houve arguição de prescrição intercorrente.
O acórdão recorrido foi assim ementado (fl. 398):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE
INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TEMA 566
DO STJ (RECURSO ESPECIAL
) – PRAZO MÁXIMO DE
1.340.553/RS
SUSPENSÃO – FLUÊNCIA AUTOMÁTICA APÓS O IMPLEMENTO DO
TERMO, COM INÍCIO, TAMBÉM AUTOMÁTICO, DO PRAZO DE
CINCO ANOS PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA COM
RESULTADO ÚTIL – INOCORRÊNCIA – DEVEDOR LOCALIZADO E
PENHORA REALIZADA – EMBARGOS À EXECUÇÃO AJUIZADOS,
COM TRÂNSITO EM JULGADO PENDENTE – PROSSEGUIMENTO
DA EXECUÇÃO – FACULDADE DO EXEQUENTE – RECURSO
DESPROVIDO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
- A Exceção de Pré-Executividade é incidente processual de caráter
excepcional, de construção doutrinária e pretoriana, idealizada com a
finalidade inicial de impedir o prosseguimento de processo executivo
que apresente irregularidades consubstanciadas em matérias de ordem
pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, desde que já exista prova pré-
constituída do direito alegado.
Documento eletrônico VDA55284097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:39
Código de Controle do Documento: 776c458e-c131-42d0-8f29-ace79286f31f

- Configura-se a prescrição intercorrente do Executivo Fiscal uma vez
transcorrido integralmente o prazo de 5 (cinco) anos – contados do fim
do período ânuo previsto no artigo 40, § 2o, da
de
Lei 6.830/1980,
suspensão obrigatória da ação executiva promovida pelo Fisco, sem
que sejam localizados bens penhoráveis de titularidade do devedor.
- Ainda que a Execução Fiscal, a teor do enunciado de Súmula 317, do
Superior Tribunal de Justiça, seja definitiva, o prosseguimento do feito
executório é mera faculdade do Exequente enquanto pendente o
trânsito em julgado dos Embargos opostos pela parte Executada.

No recurso especial, os agravantes apontaram violação aos arts. 156, V, e
174 do CTN; e 40 da
sustentando a ocorrência de prescrição
Lei 6.830/1980,
intercorrente.
Sobre a prescrição intercorrente, a Primeira Seção desta Corte, ao julgar o
sob o procedimento dos recursos repetitivos, fixou tese jurídica
REsp 1.340.553/RS,
no sentido de que "o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo
prazo prescricional previsto no
§§ 1o e 2o da
- LEF tem início
art. 40,
Lei 6.830/80
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização
do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido". A efetiva
constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper
o curso da prescrição intercorrente. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da
soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo), deverão ser processados,
ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital)
os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados
os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
A propósito, confira-se a ementa do acórdão do mencionado recurso
especial repetitivo:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
(ART. 543-C, DO
. PROCESSUAL CIVIL.
CPC/2015
CPC/1973)
TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA
AÇÃO) PREVISTA NO
E PARÁGRAFOS DA LEI DE
ART. 40
EXECUÇÃO FISCAL (
.
LEI 6.830/80)
Documento eletrônico VDA55284097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:39
Código de Controle do Documento: 776c458e-c131-42d0-8f29-ace79286f31f

1. O espírito do
da
é o de que nenhuma execução
art. 40,
Lei 6.830/80
fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do
Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da
execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido
não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a
e/ou
penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente o procedimento previsto no
da
e
art. 40
Lei 6.830/80,
respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o
teor da
"Em execução fiscal, não localizados bens
Súmula 314/STJ:
penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia
o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os
senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto
no
, do
da LEF, somente a lei o é (ordena o
"[...] o
caput
art. 40,
art. 40:
juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do
melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que
constatada a não localização do devedor
ausência de bens pelo
e/ou
oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se
automaticamente o prazo de suspensão, na forma do
caput, da
art. 40,
LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda
Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a
fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40,
da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do
da LEF
art. 40
que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que
o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito
menção à suspensão do
da LEF. O que importa para a
art. 40,
aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
da não
e/ou
localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex
lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015
(art. 543-C, do
:
CPC/1973)
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo
prazo prescricional previsto no
§§ 1o e 2o da
- LEF
art. 40,
Lei 6.830/80
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a
respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa
contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a
suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução
fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo
despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência
da Lei Complementar
), depois da citação válida, ainda que
118/2005
editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de
bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária
(cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência
da Lei Complementar
) e de qualquer dívida ativa de natureza
118/2005
não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do
Documento eletrônico VDA55284097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:39
Código de Controle do Documento: 776c458e-c131-42d0-8f29-ace79286f31f

devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará
suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de
suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de
acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o
processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do
§§ 2o, 3o e 4o da
- LEF, findo o qual o Juiz, depois
art. 40,
Lei 6.830/80
de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por
edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não
bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a
feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os
requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo
de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de
acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser
processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois,
citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a
qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente,
na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos
autos (art. 245 do
correspondente ao
do
,
CPC/73,
art. 278
CPC/2015)
ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do
procedimento do
da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que
art. 40
sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1.,
onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a
ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá
fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais
que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto
ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts. 1.036 e seguintes do
(art. 543-C, do
(
CPC/2015
CPC/1973)
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
REsp 1.340.553/RS,
Seção, julgado em
DJe de
.
12/9/2018,
16/10/2018)

A jurisprudência desta Corte orienta-se, ainda, no sentido de que:

[...] pendente recurso destituído de efeito suspensivo de sentença que
julgou os embargos do devedor improcedentes, o exequente poderá
optar entre promover a execução, sujeitando-se à responsabilização por
perdas e danos caso provido o apelo do executado, ou aguardar o
resultado do julgamento. Trata-se de faculdade do credor, de modo que
não se pode impor à parte, sob pena de prescrição intercorrente, que
arque com os riscos e promova a execução sem aguardar o
pronunciamento definitivo do Tribunal (
relatora
REsp 1.549.811/BA,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe de
.
1/2/2021)
Documento eletrônico VDA55284097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:39
Código de Controle do Documento: 776c458e-c131-42d0-8f29-ace79286f31f

Em igual sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS.
IMPULSÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DA PARTE
CREDORA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
PARALISAÇÃO DO PROCESSO NÃO IMPUTÁVEL AO CREDOR.
PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
I - Em sede de execução fiscal, o mero transcurso do tempo, por mais
de cinco anos, não é causa suficiente para deflagrar a prescrição
intercorrente, se para à paralisação do processo de execução não
concorre o credor com culpa. Assim, se a estagnação do feito decorre
da suspensão da execução determinada pelo próprio juiz em face do
ajuizamento de anulatórias de débito fiscal a serem julgadas, em
conjunto, com os embargos do devedor opostos, em razão da conexão
havida entre elas, não é possível reconhecer a prescrição intercorrente,
ainda que transcorrido o quinquídio legal.
II - Recurso Especial provido (
relatora Ministra
REsp 242.838/PR,
Nancy Andrighi, Segunda Turma, julgado em
DJ de
15/8/2000,
p. 245).
11/9/2000,

No caso concreto – ao concluir que "o prosseguimento do feito executório é
mera faculdade do exequente enquanto pendente o trânsito em julgado dos embargos
opostos pelos executados, ora agravantes, à execução" –, o Tribunal de origem não
violou os arts. 156, V, e 174 do CTN; e 40 da
Ao contrário, decidiu a
Lei 6.830/1980.
causa em consonância com a jurisprudência dominante do STJ.
Portanto, correto o desprovimento do recurso especial, em razão da
orientação contida na
"O relator, monocraticamente e no Superior
Súmula 568/STJ:
Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema".
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55284097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:39
Código de Controle do Documento: 776c458e-c131-42d0-8f29-ace79286f31f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.218.037 / MG
Número Registro: 2025/0210338-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244795308001 10000244795308002 28960324220108130024 47953165420248130000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS MAGNO DE FREITAS
RECORRENTE : LOG DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE MATTOS FELICIO - MG074441
TIAGO ABREU GONTIJO - MG096242
DAVID MARTINS DE SOUZA - MG110500
MARCELA MARTINS DA COSTA LOPES - MG121615
ANNA CAROLINA FORTES DA SILVA REIS - MG131941
KAREN PRESOTI MONTEIRO DE CASTRO - MG192373
GUILHERME VINICIUS MAGALHAES - MG143323
LIVIA ALVES SANTOS - MG230867
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : CARLOS FREDERICO BITTENCOURT RODRIGUES PEREIRA -
MG058988
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL) - AUSÊNCIA
DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA PRÉVIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56313880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:09
Código de Controle do Documento: 130e2e44-83d3-4f08-93f0-fd90402efb97

AGRAVANTE
: CARLOS MAGNO DE FREITAS
AGRAVANTE
: LOG DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE MATTOS FELICIO - MG074441
TIAGO ABREU GONTIJO - MG096242
DAVID MARTINS DE SOUZA - MG110500
MARCELA MARTINS DA COSTA LOPES - MG121615
ANNA CAROLINA FORTES DA SILVA REIS - MG131941
KAREN PRESOTI MONTEIRO DE CASTRO - MG192373
GUILHERME VINICIUS MAGALHAES - MG143323
LIVIA ALVES SANTOS - MG230867
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : CARLOS FREDERICO BITTENCOURT RODRIGUES PEREIRA -
MG058988
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:09
Código de Controle do Documento: 130e2e44-83d3-4f08-93f0-fd90402efb97